Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão de contrato. Emenda à inicial. Atendida. Extinção. Indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de rescisão contratual em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na exclusão do polo passivo da demanda dos 2o e 3o réus.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora realmente descumpriu a ordem de emenda à inicial, a justificar a extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece o limite de renda familiar de até 5 (cinco) salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério esse que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Pedido de gratuidade de justiça deferido ao autor.
4. A emenda à petição inicial é realizada com o objetivo de corrigir algum tipo de irregularidade presente na peça processual que foi protocolada pelo advogado. Trata-se de uma resposta a uma determinação proferida pelo juiz competente que vai julgar a causa.
5. Não cabe o indeferimento da petição inicial quando o autor tempestivamente apresenta emenda e regulariza os defeitos apontados pelo magistrado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Não cabe o indeferimento da petição inicial quando o autor tempestivamente apresenta emenda e regulariza os defeitos apontados pelo magistrado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV, CPC, art. 4o, 6o, 98, 99 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650834, 07332703620228070000, Rel: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 7/12/2022 e Acórdão 1616793, 0717380-54.2022.8.07.0001, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 14/09/2022.